Tribunal: TJPA
Processo: 0810334-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810334-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES BELEM LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810334-93.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RECORRIDO(A): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO (CPC, ART. 356). POSSIBILIDADE. DIREITO À RENOVAÇÃO RECONHECIDO COM BASE EM PROVA DOCUMENTAL. FIXAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO RESERVADA À PERÍCIA. CLÁUSULA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. RESTABELECIMENTO NA RENOVAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º DO CPC/15.

I.

Caso em que o Juízo de origem reconheceu, de forma antecipada e parcial, o direito à renovação do contrato de locação comercial, ante o preenchimento dos requisitos dos arts. 51 e 71 da Lei 8.245/91, remetendo à perícia apenas a definição do valor do aluguel e do índice de reajuste.

II.

Possibilidade de fracionamento do mérito quando há prova documental suficiente para decisão imediata de capítulo autônomo, nos termos dos arts. 355 e 356 do CPC, sem prejuízo do contraditório na fase probatória remanescente.

III.

Cláusula de seguro obrigatório cuja exigência foi abandonada pelo locador durante todo o contrato. Reconhecimento da
supressio
quanto ao período anterior e restabelecimento da obrigatoriedade na renovação, com comprovação da apólice.

IV.

Agravo interno conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática que confirmou a sentença parcial e apenas explicitou a exigência do seguro imobiliário.

Tese de julgamento:

É legítimo o julgamento parcial do mérito em ação renovatória, quando presente prova suficiente para decidir o direito à renovação, ainda que subsista controvérsia quanto ao valor locatício, a ser definido em perícia.

A
supressio
decorrente da inércia do locador em exigir o seguro no curso do contrato não impede que tal cláusula seja restabelecida na renovação, impondo-se a comprovação da apólice.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0810334-93.2023.8.14.0000; Recorrente: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; Recorrido: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES BELÉM LTDA.;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que confirmou o julgamento parcial do mérito reconhecendo o direito à renovação contratual e restabeleceu a obrigatoriedade da cláusula de seguro imobiliário na renovação, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMiLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão monocrática (Id 20566921) proferida nos autos do Agravo de Instrumento que, em ação renovatória de aluguel, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para manter a obrigatoriedade de contratação do seguro imobiliário pelo locatário, determinando a juntada da respectiva apólice aos autos.

A decisão monocrática agravada registrou, em síntese: (a) tratar-se de ação renovatória proposta no prazo legal, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente o mérito para renovar compulsoriamente o contrato, mantendo sub judice somente a controvérsia sobre o valor do aluguel; (b) a controvérsia recursal cingia-se à possibilidade do julgamento parcial do mérito e à manutenção da locação compulsória à luz dos arts. 51 e 71 da Lei 8.245/91; (c) estariam presentes elementos documentais suficientes para autorizar a renovação, remanescendo apenas a definição do valor locatício por perícia, razão pela qual a renovação foi mantida, com a ressalva de se preservar a obrigatoriedade do seguro imobiliário a cargo do locatário.

Em suas razões (Id 21383891), a agravante sustenta, em suma: o descabimento do julgamento antecipado parcial do mérito na origem, por ausência de causa madura e existência de controvérsia sobre a própria renovação, a qual dependeria, antes, da definição do justo valor do aluguel e encargos por prova pericial, à luz do art. 356 do CPC, com risco de majoração retroativa e eventual recusa de pagamento pela locatária; a divergência substancial entre os valores propostos pelas partes (R$ 3.667,00 pela locatária e R$ 6.440,00 pela locadora), reforçando a imprescindibilidade da perícia para apuração do valor locativo real (art. 72, II, da Lei 8.245/91).

Requereu ao final o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e declarar a nulidade da decisão de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao ID 21986309.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o agravo interno é cabível e foi interposto por parte legítima, com regularidade formal, motivo pelo qual dele conheço (CPC, art. 1.021).

A insurgência dirige-se contra decisão monocrática que, no bojo do agravo de instrumento, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento apenas para explicitar a obrigatoriedade de contratação do seguro imobiliário pelo locatário, mantendo-se, no mais, o julgamento parcial de mérito que renovou o contrato e reservou à prova pericial a definição do aluguel e do índice de reajuste aplicável.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está nitidamente circunscrita a duas frentes: (i) a possibilidade de julgamento parcial do mérito (CPC, art. 356), em ação renovatória, para reconhecer desde logo o direito à renovação contratual, reservando-se a apuração do valor locatício à perícia;

Pois bem, como explicado na decisão agravada, havendo nos autos elementos documentais suficientes para decidir parcela autônoma e destacável do mérito, pode o Juízo julgar essa parte de imediato (CPC, arts. 355, I, e 356, I e II), prosseguindo-se quanto ao restante que demanda instrução, em prestígio à duração razoável do processo e à economia processual.

No caso, a decisão interlocutória de primeiro grau (em sede de julgamento antecipado parcial) reconheceu o direito à renovação com base na prova documental, mantendo “o pagamento, conforme vem sendo feito”, e determinou perícia para apurar o aluguel e o índice de reajuste de mercado, com nomeação de perito avaliador.

A decisão monocrática, por sua vez, confirmou a metodologia: há provas suficientes para a resolução imediata do capítulo da renovação (documentação apta aos arts. 51 e 71 da Lei 8.245/91), subsistindo controvérsia apenas quanto ao
quantum
do aluguel, a ser dirimida por prova técnica.

Assim procedendo, a decisão do juízo de origem se alinhou ao princípio da persuasão racional e à orientação do STJ de que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir provas desnecessárias e decidir desde logo quando formado convencimento suficiente sobre parcela do mérito.

No caso concreto, a agravante insiste que a renovação estaria “condicionada” à prévia fixação do aluguel por perícia, invocando o risco de posterior majoração retroativa e eventual recusa da locatária.

A objeção não procede.

A própria decisão de origem preservou a continuidade contratual enquanto se apura tecnicamente o valor devido, solução que tutela o fundo de comércio e evita o perecimento do ponto, sem prejudicar a futura adequação econômica do ajuste. Em outras palavras: (a) o direito à renovação – questão jurídica destacável – foi reconhecido com base na prova documental; (b) a controvérsia econômica (valor locativo real) permanece
sub judice
e será precisamente definida por laudo pericial. Não há, pois, prejuízo à parte locadora nem quebra do contraditório; há apenas correta aplicação do art. 356 do CPC ao fracionar o mérito conforme a maturidade de cada capítulo, como fundamentado na decisão agravada.

A Lei de Locações estabelece, de forma cumulativa, os requisitos para a renovatória nas locações comerciais (art. 51, I a III), e indica, ainda, os documentos que devem instruir a petição inicial (art. 71, I a III).

A decisão de origem consignou que, à vista da prova coligida, restou atendida a prova documental exigida para a análise do direito à renovação, deixando-se para a perícia apenas o valor do aluguel e o índice de reajuste praticado no mercado.

Nesse cenário, a insistência recursal em que a falta de fixação do aluguel impediria a própria renovação confunde dois planos distintos: (i) o direito à renovação, apreciável por prova documental e regras legais e (ii) o
quantum debeatur
(valor locativo real, cuja aferição pericial está em curso).

A técnica do julgamento parcial do mérito, aplicada no primeiro grau e mantida na decisão monocrática, justamente resolve essa tensão de modo constitucionalmente eficiente.

No tópico referente ao seguro, a agravante sustentou que a ausência de contratação da apólice no curso do contrato afastaria o direito à renovação. A decisão agravada reconheceu que, durante toda a avença, o locador não exigiu o cumprimento da cláusula de seguro, gerando legítima expectativa de desnecessidade na contraparte (
supressio
), sem prejuízo de que, para a renovação, se restabeleça a exigência com comprovação de apólice pelo locatário — solução de equilíbrio que preserva a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Destaco que a inércia qualificada do credor pode reduzir o conteúdo obrigacional quando gera na contraparte confiança legítima de não exercício continuado da prerrogativa, tudo a ser apreciado casuisticamente, sendo este justamente o caso dos autos.

Vale dizer que o próprio locatário, tão logo impugnado judicialmente, trouxe aos autos a apólice, e, por isso, a solução adotada foi: reconhecer a renovação e, para o período renovado, manter expressamente a cláusula de seguro, com a determinação de comprovação nos autos — providência que atende à segurança do empreendimento e afasta qualquer prejuízo alegado pelo locador.

Nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

No caso concreto, o Agravo Interno foi DESPROVIDO, em votação unânime, porquanto manifestamente improcedente: a insurgência limitou-se à reiteração de fundamentos já enfrentados na decisão monocrática e no presente voto (técnica do julgamento parcial do mérito – CPC, arts. 355 e 356 –, preenchimento dos requisitos dos arts. 51 e 71 da Lei 8.245/91 e restabelecimento da cláusula de seguro), sem apresentar qualquer elemento novo apto a infirmar a orientação consolidada do STJ acerca da suficiência de prova documental para o reconhecimento do direito à renovação, reservando-se à perícia a quantificação do aluguel (v.g., AgInt no AREsp 1.153.667/SP). Tal conduta revela caráter protelatório e afronta à boa-fé processual, justificando a aplicação da sanção legal, com vistas a desestimular a reiteração abusiva de recursos.

A par disso, atento aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao excesso sancionatório, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. O percentual é moderado, suficiente para cumprir a finalidade pedagógica da norma, sem implicar gravame desarrazoado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, além de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, CONDENO a agravante, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, ao pagamento de MULTA de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.

Fica consignado que a eventual interposição de novo recurso observará as consequências legais pertinentes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/09/2025